Tribunal: TJMT
Processo: 1007760-47.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007760-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SENTENÇA QUE ANULOU A PENALIDADE APLICADA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 1007760-47.2018.811.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o processo administrativo que culminou a aplicação da multa, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, argumenta que a multa questionada foi legitimamente impostas pelo PROCON/MT, a partir da constatação de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para a sua constituição.

Assevera, ainda, que a decisão administrativa se encontra devidamente fundamentada, não devendo prosperar o entendimento de que a construtora não responde pela conduta tipificada, bem como que não se pode afastar a multa imposta pelo PROCON/MT, quando comprovado que agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas.

Aduz que não há desproporcionalidade na multa aplicada, tampouco abuso de poder e desvio de finalidade, apto a justificar qualquer alegação de nulidade da multa aplicada ou razoabilidade na sua fixação

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões SISAN ENGENHARIA LTDA pugna pelo desprovimento do apelo, bem como pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 80514471).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público ou coletivo a justificar a intervenção ministerial (ID. 82394989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 1007760-47.2018.811.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o processo administrativo que culminou a aplicação da multa, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Anulatória ajuizada por SISAN ENGENHARIA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), no processo administrativo n° 0114-001.268-7.

Na inicial, a apelada apresentou cópia do procedimento administrativo, constituído pelo termo de reclamação, notificação, termo de audiência, defesa, decisão administrativa, recurso administrativo e acórdão.

Foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido formulado pela apelada, nos seguintes termos:

“(...) Sobre a alegada ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, extrai-se da petição inicial que o requerente realizou um verdadeiro compêndio acerca de tais postulados, trazendo vários conceitos e citações de juristas famosos, sem, contudo, indicar quais teriam sido os fundamentos da decisão administrativa proferida pelo PROCON/MT que teriam ferido os princípios suscitados.

Nada obstante, razão assiste ao requerente ao defender a legalidade do seu comportamento pautado na cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel. Conquanto a jurisdição administrativa tenha reputado a aludida cláusula como abusiva, a jurisprudência do STJ considera que a clausula de tolerância não gera desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, conforme julgado abaixo reproduzido:

(...)

Ao analisar o procedimento administrativo, não se constatou se a prorrogação do prazo, efetivamente, ocorreu por mais de 06 (seis) meses, conforme preconizado pela jurisprudência da Corte Cidadã, razão pela qual a cláusula de tolerância não pode ser vista, por si só, como abusiva e apta a ensejar a imposição de multa de valor vultuoso em desfavor do requerente.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos vertidos na inicial para anular o procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa ao autor, e, por corolário, extingo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, ante a isenção legal, contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.” (ID. 80514465).

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que
a
atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não
, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.

(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

No caso dos autos, verifica-se que o processo administrativo n° 0114-001.268-7 junto ao PROCON/MT teve origem na reclamação formulada pela consumidora Elizangela Márcia da Cunha, aduzindo o recebimento de taxas de obras geradas em razão do atraso da construtora em entregar o imóvel (ID. 80513025 – pág. 01/04).

Colhe-se, ainda, que a Apelada apresentou esclarecimentos iniciais (ID. 80513025 – pág. 05/20), participou da audiência de conciliação (ID. 80513025 – pág. 74/75) e apresentou decisão administrativa (ID. 80513025 – pág. 97/112), sendo proferida decisão administrativa (ID. 80513026 – pág. 137/143) que constatou a violação ao Código de Defesa do Consumidor e aplicou multa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Ainda, da análise do autuado, embora a apelada alegue que as cobranças das taxas foram realizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), estas só ocorreram em decorrência do atraso na obra, ou seja, se a obra tivesse sido entregue dentro do prazo legal pela apelada não havia taxa de evolução de obra a ser cobrada.

Desse modo, não resta dúvida quanto a ocorrência da infração das normas de defesa do consumidor.

Além disso, tem-se que o procedimento administrativo observou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a Apelada sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa em todas as esferas.

No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada a regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelada em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Assim, inexistente erro grosseiro e ilegalidade no procedimento administrativo, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em nulidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Ademais, quanto a multa aplicada, registra -se que a empresa, ora Apelada, fornecedora/concessionária de serviço, segundo a dicção do artigo 3º do CDC.

Nesse contexto, conforme relatado no procedimento administrativo, a Apelada não observou o que estabelece o artigo 6°, incisos III e V, 39, inciso V, e 51, incisos IV, XIII e XV do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a necessidade de serem prestadas informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, vedação de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, bem como que são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, autorizem a modificação unilateral do contrato e estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

De acordo com o apurado administrativamente, o consumidor reclamou que a Apelada atrasou o prazo de entrega do imóvel adquirido pela consumidora, além de terem sido cobradas taxas de construção, decorrentes do referido atraso, razão pela qual registrou reclamação no PROCON-MT.

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso, a gravidade da infração cometida e a condição econômica da Apelada.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes
[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

In casu
, a multa aplicada à Apelada na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 75.000 (setenta e cinco mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ora, conforme consta no procedimento administrativo, restaram violados os artigos 6°, incisos III e V, 39, inciso V
e 51, incisos IV, XIII e XV do Código Consumerista
(ID. 80513026).

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. º 2.181/97, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário, RETIFICO a sentença a fim de julgar improcedente a exordial e determinar a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022